Tribunal: TJES
Processo: 0000440-02.2009.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-02.2009.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INEZ MARCHESI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
0000440-02.2009.8.08.0545

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
INEZ MARCHESI

RECORRIDO(A):
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO DO STF QUE RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II. EVENTUAIS VALORES DEVIDOS CONDICIONADOS À ADESÃO DO POUPADOR AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO NO ÂMBITO DA ADPF 165, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
INEZ MARCHESI
em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. A ação originária visava à condenação do recorrido ao pagamento de diferenças de correção monetária sobre saldo de caderneta de poupança, decorrentes do Plano Verão de janeiro de 1989. A decisão
do juízo sentenciante
fundamentou-se na ausência superveniente de interesse de agir, em razão do julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal, e na inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, pela complexidade da causa que demandaria perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a manutenção do seu interesse processual, argumentando que a adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF é facultativa, e defende a competência dos Juizados Especiais para julgar a demanda, por entender que a apuração dos valores devidos depende de meros cálculos aritméticos, não havendo complexidade que justifique a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
DA NULIDADE DA SENTENÇA

4
. O interesse de agir da parte autora, ora recorrente, permanece hígido,
porquanto a resistência do recorrido à pretensão é manifesta, conforme se observa nas contrarrazões de Id. 15904442, o que por si só justifica a necessidade da tutela jurisdicional.

5
.
Igualmente, não se sustenta o fundamento da complexidade da causa.
A apuração dos valores devidos depende de meros cálculos aritméticos, não de complexa prova pericial.

6. Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe.

7.
DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA E DO JULGAMENTO DO MÉRITO

8. Estando o processo em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, aplicado subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, conforme requerido pela recorrente.

9.
Da Prejudicial de Prescrição

10. Afasto a prejudicial de prescrição arguida pelo recorrido. O prazo prescricional para a cobrança dos expurgos do Plano Verão foi interrompido com o ajuizamento da Ação Civil Pública pelo IDEC em 1993, voltando a correr apenas após o seu trânsito em julgado. Tendo a presente ação sido ajuizada em 2009, não se operou a prescrição.

11.
Do Mérito

12. De fato, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 165, em controle concentrado de constitucionalidade (cuja observância é obrigatória - art. 927, I do CPC), JULGOU CONSTITUCIONAL a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, a saber:

1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade. (STF, ADPF no 165-DF, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025, rel. Min. Cristiano Zanin).

13. Dessa forma, os planos econômicos (Bresser, Verão, Collor I e Collor II) foram declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, pois foram considerados medidas legítimas de políticas econômicas.
Inexiste, consequentemente, direito aos poupadores de propor ação de cobrança visando ao recebimento de reajustes monetários nas cadernetas de poupança em razão de tais planos.

14. Não há, aqui, nenhuma discricionariedade. A lei civil adjetiva, tendo em vista a redação do artigo 927, valoriza o sistema de precedentes, sendo que essa uniformização tem em vista a isonomia, coerência e segurança jurídica. Destarte,
não há alternativa senão a adoção do entendimento uniformizado em âmbito nacional pelo Supremo Tribunal Federal, o que leva à improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

15.
A questão relativa a eventuais diferenças foi resolvida no bojo do acordo homologado pelo STF firmado entre as instituições financeiras e instituições representativas dos consumidores
: “Os conflitos decorrentes dos planos econômicos e tratados na presente ação foram solucionados com base em acordo firmado e já homologado pelo Supremo Tribunal Federal. O acordo homologado no bojo da ADPF produziu efeitos sobre os conflitos individuais envolvendo poupadores e bancos, assim como sobre demandas coletivas que discutiam expurgos inflacionários.
O ajustamento entre as partes estabeleceu que os bancos pagariam aos poupadores os valores correspondentes aos expurgos inflacionários de poupança, observando-se limites e critérios fixados no acordo homologado, havendo, em contrapartida, a extinção das ações judiciais individuais daqueles que aderissem ao pactuado
” (STF, ADPF no 165-DF, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025, rel. Min. Cristiano Zanin).

16. Assim, o Supremo Tribunal Federal, garantiu “aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado” (STF, ADPF no 165-DF, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025, rel. Min. Cristiano Zanin).

17. No julgamento da mencionada ADPF 165, por unanimidade, o Supremo Tribunal
Federal, inclusive, prorrogou a possibilidade de adesão ao acordo coletivo firmado entre associações de instituições financeiras e de poupadores para o recebimento de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança.

18. Portanto,
o Supremo Tribunal Federal garantiu aos poupadores “o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado”, fixando “o prazo de 24 (...) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores”
e determinando “aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido”, o que deverá ser oportunamente observado.

19.
Colaciono os seguintes julgados, a título de reforço:

POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADPF 165 DO STF. APELAÇÃO. 1. OBJETO RECURSAL. Apelação interposta por instituição financeira pedindo a improcedência dos expurgos inflacionários. 2. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS GOVERNAMENTAIS. Afastados. O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu a improcedência do pedido deduzido nesta demanda, ao declarar a constitucionalidade dos planos Bresser (1987); Verão (1989); Collor I (1990) e Collor II (1991).
Mas, paralelamente, assegurou a validade do "acordo" coletivo, mediante a adesão dos poupadores, pela internet, no prazo adicional de 24 meses
. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos. 3. RECURSO PROVIDO, com observação. (TJSP; Apelação Cível 0002245-51.2007.8.26.0062; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Bariri – Vara Única; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 20/08/2025).

POUPANÇA. Expurgos Inflacionários. Julgamento da ADPF 165 pelo STF.
Jurisprudência uniformizada em sentido contrário à pretensão dos poupadores, garantido o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo. Prazo adicional de 24 meses para aderência
. Pedido improcedente. Sentença reformada. Recurso provido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 9198085-61.2009.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Adélia - 1a VARA ÚNICA; Data do Julgamento: 14/08/2025; Data de Registro: 14/08/2025).

20. À vista dessas considerações, é o caso de julgar improcedentes todos os pedidos deduzidos na petição inicial.

21.
Consigno que eventual ressarcimento da autora pelas alegadas perdas causadas por expurgos inflacionários fica condicionado à sua adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento daquela ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

22
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada e reconhecer a competência dos Juizados Especiais; e, no mérito, aplicada a teoria da causa madura, JULGAR
IM
PROCEDENTE
S

os pedidos, com a observação de que é possível a adesão pela parte autora ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, nos moldes da fundamentação acima.

23.
Ante o provimento parcial do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)